Tribunal: TJMT
Processo: 1033049-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033049-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), PIEDADE FIRMINA PASSO - CPF: 551.876.921-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), PIEDADE FIRMINA PASSO - CPF: 551.876.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para transferência de paciente com hemorragia
subaracnóides
para unidade de terapia
intensiva (UTI) Adulto
– TIPO II, determinando sua realização no prazo de 12 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o direcionamento prioritário da obrigação de prestação de assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade do tratamento médico pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consolidada no Tema 793 do STF, permite ao Poder
Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4. Restou demonstrado nos autos tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade, cuja competência primária recai sobre o ente estadual, nos termos da sistemática de organização do Sistema Único de Saúde.

5. O direcionamento inicial ao Estado não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes federativos, sendo possível o redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, admitindo-se o direcionamento conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. Procedimentos de média e alta complexidade devem ser primariamente direcionados ao ente estadual."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 198; Lei no 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra
decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1006125-08.2024.8.11.0013

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, no interesse de Piedade Firmina Passo, em desfavor do ora agravante e do

Estado
de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência vindicada
para determinar que
a parte
requerid
a
, no prazo de 12 (doze) horas, providencie a transferência d
a
paciente para hospital com unidade de terapia intensiva (UTI) e demais tratamentos necessários, ainda que mediante custeio de vaga em unidade hospitalar da rede privada.

Em suas razões recursais o agravante
, em síntese, aduz que, não obstante
a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793/STF),
em observância às regras de repartição de competência, mormente porque a
internação em UTI é de
média/alta
complexidade
,

de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso
.

Defende ainda o afastamento de eventual aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas municipais
, para ter
preferência primeiro contra o ente estatal
.

Assim
, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender/obstar os efeitos da decisão
impugnada
em relação
a si
, e
direcionar o cumprimento da
obrigação ao estado de Mato Grosso
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para
reformar o
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Plantonista (Id. 253546671).

A parte agravada aprese
ntou resposta ao recurso no Id. 267924784.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 273774854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra
decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1006125-08.2024.8.11.0013

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, no interesse de Piedade Firmina Passo, em desfavor do ora agravante e do
Estado
de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência vindicada
para determinar que a parte requerida, no prazo de 12 (doze) horas, providencie a transferência da paciente para hospital com unidade de
terapia intensiva (UTI) e demais tratamentos necessários, ainda que mediante custeio de vaga em unidade hospitalar da rede privada.

C
onsta
dos autos que
a paciente
Piedade Firmina Passo
foi diagnosticada com
“H
emorragia
S
ubaracnóides
”
e necessita com urgência de
vaga de
UTI
Adulto
– TIPO II, para
t ratamento c onservador d a h emorragia c erebral
.

O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela
de urgência, por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente o perigo de dano, sob o fundamento de que: “
Conforme se depreende do relatório do SISREG (id. 175778474 - Pág. 6) a paciente encontra-se em estado grave, correndo risco de vida
”
.

O Município de
Pontes e Lacerda
(MT)

argumenta
que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de média/alta complexidade.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário
determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA
COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em
unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.

253539655 – p. 9
):

Realça que
a
paciente se encontra devidamente regulad
a
junto ao Estado de Mato Grosso para realização do tratamento requisitado, constando no sistema de regulação SISREG III

sob o CNS n.
700706950477080 – Código 570464437
(Id. 17
5778474
- p.
6
– autos de origem).

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente por haver
a necessária demonstração
nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025